Tribunal: TJSP
Processo: 2073237-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia exclusão do seu nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado durante o transcurso da demanda e o depósito das parcelas que entende devidas. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia exclusão do seu nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado durante o transcurso da demanda e o depósito das parcelas que entende devidas. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da ação nos termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso não provido.